Tribunal: TJSP
Processo: 0003805-24.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO A COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. PARTE RÉ QUE SE COMPROMETEU, NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO, EM PLANTAR VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE DIVISA DE SUA PROPRIEDADE COM O IMÓVEL RURAL DA AUTORA, COM O OBJETIVO DE OBSTAR O ACESSO DE PESSOAS NO LOCAL. QUESTÃO QUE ENVOLVE UNICAMENTE BENS E INTERESSES PRIVADOS, SEM

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISANDO A COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. PARTE RÉ QUE SE COMPROMETEU, NOS AUTOS DE INTERDITO PROIBITÓRIO, EM PLANTAR VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE DIVISA DE SUA PROPRIEDADE COM O IMÓVEL RURAL DA AUTORA, COM O OBJETIVO DE OBSTAR O ACESSO DE PESSOAS NO LOCAL. QUESTÃO QUE ENVOLVE UNICAMENTE BENS E INTERESSES PRIVADOS, SEM QUALQUER RELAÇÃO DIRETA E ESSENCIAL COM A MATÉRIA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, II.7, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013. PRECEDENTES.
CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 18a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.